Tribunal: TJDFT
Processo: 0709371-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709371-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECEBER VISITA. VISITANTE CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. VEDAÇÃO. 1. É cediço que o direito de receber visita não é absoluto, na medida em que o próprio art. 41, X, c/c parágrafo único, da Lei de Execuções Penais, prevê a possibilidade de restrições. 2. Conforme disposto no artigo 6o, da Portaria VEP/DF no 8/2016, é vedada a visitação de detento por pessoa que esteja cumprindo pena em regime aberto. 3. Agravo em execução penal conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal, sustentando que o fato de sua companheira estar cumprindo pena em regime aberto não é motivo idôneo para impedir a visita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010